Tribunal: TJDFT
Processo: 0738539-82.2024.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
EMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA. COMPROVAÇÃO. ACERVO PROBATÓRIO. SUFICIÊNCIA. DOSIMETRIA PENAL. ADEQUAÇÃO.
I. CASO EM EXAME:
1. Cuida-se de apelação criminal contra a sentença que acolheu a pretensão acusatória para condenar o denunciado pelo crime do art. 33, caput, da Lei n° 11.343/2006.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. A controvérsia submetida a esta Corte consiste em aferir se as provas trazidas ao caderno processual são idôneas e condizentes com a compreensão firmada pelo Juízo singular, concernente à materialidade e autoria do crime dispostos na peça acusatória e se a reprimenda imposta ao sentenciado está adequada aos parâmetros normativos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Rejeitada a preliminar defensiva. 3.1. Dispensada a realização de perícia, a valoração da prova, em cotejo com os demais elementos trazidos aos autos, é questão de mérito e como tal de ver tratada.
4. Prova dos autos que sustenta a pretensão acusatória, concernente ao delito praticado pelo réu. 4.1. Juízo condenatório firmado em conjunto de provas idôneas e suficientes a demonstrarem autoria e materialidade do tráfico ilícito de entorpecentes pelo ora apelante.
5. Observados adequadamente os critérios legais de fixação da reprimenda penal pelo ilícito praticado, afigura-se devida a manutenção da sentença monocrática.
IV. DISPOSITIVO.
6. Recurso conhecido e não provido.